Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008104-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ERMIRA SOARES DE FARIA AMORIM
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada Recursal interposto por Ermira Soares de Faria Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, registrada sob o no. 1041836-97.2018.8.11.0041, ajuizada pela Agravante contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de conversão da natureza do precatório de comum para alimentar.
Assevera, em apertada síntese, que, o crédito, no valor de R$ 114.713,68 (cento e quatorze mil, setecentos e trezes reais e sessenta e oito centavos) atualizado, é decorrente de ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, referente a 18 meses de licença-prêmio não gozada na atividade, não convertida em pecúnia, tampouco utilizada para fins de aposentadoria, sendo a ação julgada procedente e transitada em julgado.
Sustenta que, por entender que se trata de verba alimentícia, uma vez que decorre de relação de trabalho destinada à subsistência do trabalhador e de sua família, requereu ao Setor de Precatório a conversão da natureza do precatório de comum para alimentar; todavia, este solicitou ao Juízo a quo manifestação acerca do pedido.
Afirma que, em cumprimento à solicitação o MM. Juiz indeferiu o pedido de conversão do precatório comum em alimentar, sob o fundamento de que a conversão da licença-prêmio em espécie não pode ser considerada como acréscimo de patrimônio, porquanto tal verba não se refere ao produto do trabalho do servidor público, mas substituição de direito não usufruído.
Afirma que, a natureza do crédito claramente se encarta nas hipóteses do artigo 100, § 1 o, da CF; portanto, tem natureza alimentar de crédito.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal, para determinar a RETIFICAÇÃO da natureza do precatório para nele constar a natureza alimentar do crédito, bem como determine sua inclusão na ordem constitucional de prioridade de pagamento, ante a sua natureza alimentar e a idade avançada da Exequente nos termos do art. 100, caput, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal de 1988 c/c art. 9o, da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019 do CNJ.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, determinando-se a correção da natureza do precatório de comum para alimentar, bem como seja deferido o pagamento preferencial ao Recorrente, por ser idoso.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de conversão da natureza do precatório de comum para alimentar.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Ao menos nesta fase processual, não vislumbro o desacerto da decisão que indeferiu o pedido de conversão da natureza do precatório de comum para alimentar.
Isso porque, a Constituição Federal ao tratar dos débitos de natureza alimentícia, dispôs o seguinte:
Art. 100.
[...]
§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.
Pelo teor dos documentos que instruíram o requisitório, verifico que o crédito decorre de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
No entanto, observa-se da leitura do texto que a licença-prêmio não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais para classificação como crédito alimentar.
Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA - MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - EXERCÍCIO EFETIVO DE SERVIÇO PÚBLICO PELO PRAZO ININTERRUPTO DE 05 ANOS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Comprovado o efetivo serviço público, pelo prazo ininterrupto de cinco anos, faz jus a parte recorrente a conversão em espécie das licenças-prêmios não usufruídas.
2- Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não usufruída pelo servidor público, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento: 30/6/2015).
3- No caso, a parte recorrente comprovou ter direito à licença prêmio referente ao quinquênio 1989/1994, benefício esse que lhe foi deferido por meio da Portaria no 202/2001, sendo que o pagamento não foi realizado via administrativa.
4- Conforme entendimento sedimentado na Súmula 136 do STJ, o valor recebido em relação a licença-prêmio convertido em pecúnia, por opção do próprio servidor, não constitui acréscimo patrimonial e possui natureza indenizatória, razão pela qual não pode incidir o imposto de renda.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/MT. Turma recursal única. Proc. 0504882-40.2015.811.0001. Rel. Valdeci Moraes Siqueira. Data da sessão: 24/02/2017) [Destaquei]
Neste sentido, por possuir natureza indenizatória, a jurisprudência tem entendido que o precatório formado a partir da sentença que converte a licença-prêmio em pecúnia deve ser expedido como comum.
Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO EXEQUENDO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. NÃO ALIMENTAR.
Considerando ser assente que a natureza jurídica da licença-prêmio quando convertida em pecúnia é indenizatória, na medida em que, inclusive, o pagamento não está sujeito ao imposto de renda, nos termos do que enuncia a Súmula no 136 do STJ, não há se falar em classificação do crédito como alimentar para fins de expedição de precatório.
(TJ/RS. Agravo no 70078544129. Rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Data: 21/11/2018) [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. LICENÇA ESPECIAIS NÃO GOZADAS, NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM.
As verbas fixadas em favor do agravante não têm por fim manter seu sustento e/ou suas necessidades básicas, mas sim, compensar os danos decorrentes do não gozo das licenças especiais. Se o pagamento é resultado da compensação de um prejuízo salarial já concretizado caracteriza-se verba indenizatória e, não alimentar.
(TJRJ - AI 0055989-25.2019.8.19.0000, Rel. Des. Ferdinaldo Nascimento, Décima Nona Câmara Cível, julgado em: 3/3/2020, DJe: 4/3/2020) [Destaquei]
Ademais, a natureza não remuneratória da licença-prêmio também resta evidenciada, quando da análise do que a verba representa.
Por se consubstanciar em uma compensação, ou seja, no reconhecimento, por sentença judicial, do direito à conversão em pecúnia do auferido ao longo do tempo, distingue-se dos rendimentos pagos mensalmente, o que demonstra, mais uma vez, seu atributo indenizatório.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá (MT), 9 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora